Tribunal: TJDFT
Processo: 0746214-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE UMA PISTOLA TAURUS 9MM E TREZE MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARATERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois a medida é admitida por se tratar de paciente reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, e estão presentes o fumus comissi delicti e a sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa.
2. Não obstante o crime imputado ao paciente ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o fato de estar portando uma pistola municiada em uma feira livre, local de ampla circulação de pessoas, associado à circunstância de estar em cumprimento de pena em regime domiciliar por condenação transitada em julgado pelos crimes de tráfico de drogas, roubo circunstanciado e lesão corporal, indica o perigo que seu estado de liberdade oferece à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares alternativas, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.